Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. Não procede a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de produção de prova testemunhal, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Mais ainda no caso em debate, cuja solução demanda apenas provas documentais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. No caso em exame, a autora traz, apenas em sede de recurso, a alegação de que alugou veículo mediante aprovação no cartão de crédito vinculado à conta digital fraudada e que no dia de retirar o carro não havia limite disponível, causando constrangimentos e atraso da viagem. As razões recursais inovam ao acrescentar fundamentação diversa para justificar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. É de se notar que a recorrente também não colacionou aos autos documento a demonstrar a existência do referido contrato de locação de veículo. Sendo, ainda, a prova testemunhal dispensável porquanto os fatos deveriam ser comprovados por documento. Inadmissível é a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento adequado, agora lançados nas razões do recurso, o que consubstancia evidente inovação recursal, e neste ponto específico não merece conhecimento.
3. Não assiste razão à recorrente ao alegar omissão da r. sentença quanto ao pedido de devolução da quantia de R$ 163,65. Observo que o julgado consignou expressamente que “merece acolhimento o pedido de cancelamento das operações fraudulentas (empréstimo de R$ 1.800,00, compra no valor de R$ 935,91 e saque no valor de R$ 160,73) e restituição do valor sacado (R$ 160,73). Sendo certo que, em caso de cobrança no curso do processo, a restituição ficará condicionada à comprovação do efetivo pagamento, e será na forma simples, pois o entendimento jurisprudencial dominante consagra que a boa-fé é presumida, de maneira que, para a configuração da repetição de indébito, é necessária a comprovação da má-fé do credor, que não restou configurada nos autos”.
4. Em assim sendo não há que se falar em omissão da sentença diante da determinação de que quaisquer valores descontados no curso do processo, referentes às operações reputadas fraudulentas, devem ser restituídos, desde que comprovado o efetivo pagamento pela autora. Da mesma forma, a multa fixada pela decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 61168884) pode ser requerida pela recorrente em cumprimento de sentença. A matéria está devidamente analisada e julgada, as objeções devem ser apresentadas e resolvidas na fase de cumprimento da sentença, cabendo ao juízo onde se dará a execução a adoção das medidas que entender cabíveis para satisfação do direito. Isso importa dizer que esse Colegiado não impõe limitações ao juízo de origem, até mesmo porque nesse momento importaria em supressão de instância.
5. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é "a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, não se pode admitir a reparação de dano moral decorrente de situação ilícita forjada por terceiros em operação fraudulenta, especialmente diante de conduta negligente da parte autora que acessou um link recebido, via Whatsapp, que também colaborou para que terceiros realizassem a movimentação da conta.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça concedido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.